Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COOPERATIVA DE CRÉDITO – CONTRATO DE MÚTUO. ASSOCIADO DEMITIDO. ANTECIPAÇÃO DO VENCIDO DA OBRIGAÇÃO COM DÉBITO INTEGRAL DA VERBA RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA. UTILIZAÇÃO DE CLÁUSULA DE OUTRO CONTRATO (ABERTURA DE CRÉDITO) PARA IMPOR VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA NO CONTRATO DE MÚTUO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-se-lhes o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.”
2. Na origem, a autora relatou que era associada e empregada da cooperativa de crédito requerida e firmou contrato de mútuo em 09/01/2018 no valor de R$ 19.954,12 para pagamento em 72 parcelas com vencimento da primeira em 21/01/2019. No entanto, foi demitida sem justa causa em 1o/08/2019 e a requerida procedeu à rescisão do contrato e debitou R$ 11.904,75 das suas verbas rescisórias. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida a restituir o valor descontado e a pagar R$ 3.000,00 por danos morais; e ainda julgou procedente, em parte, o pedido contraposto para condenar a autora a apresentar garantia para retomada do contrato de mútuo.
3. In casu, quando o contrato de mútuo foi firmado (09/01/2018), estava vigente o contrato de abertura de crédito no ID 23345745. Este foi alterado pelos aditivos 964422 e 968233, em 14/08/2019 e 21/10/2019, respectivamente (ID 23345752), ou seja, após a demissão da autora. Logo, tais alterações não vinculam a autora. A requerida ainda invoca o contrato assinado pela autora quando da sua contratação no ano de 2004 (ID 23345870), não estando vigente à época do mútuo. Por conseguinte, indevido o débito de R$ 11.904,75 da conta bancária dela.
4. Dentre as alterações ao contrato de abertura de crédito vigente, foram incluídos dois parágrafos na cláusula décima, logo após a demissão da autora, que explicita acerca do vencimento antecipado da dívida. O parágrafo primeiro autoriza a cooperativa a considerar a dívida antecipadamente vencida quando a renda comprovada do associado sofrer diminuição ou deixar de existir. E o parágrafo segundo dispõe que se dá de igual forma se o associado vier a se desligar do quadro de funcionários da instituição a que pertença. Assim, o que se constata é má-fé no ato de alteração do contrato, mas não a má-fé processual, não se configurando nenhuma das hipóteses insertas no art. 80 do CPC, devendo ser decotada da sentença.
5. É notório que o desconto na sua verba rescisória de valor tão significativo gerou transtornos à autora que ultrapassam os meros dissabores da vida, ocasionando preocupação demasiada e perda de tempo útil na busca da solução do problema, fato que configura sim ofensa aos atributos da personalidade.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso deve ser mantido.
7. Por fim, não há que se falar em atualização dos valores quanto à questão da compensação, tendo em vista que não houve inadimplemento da autora, mas sim da ré.
8. Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e decotar da condenação a multa por litigância de má-fé.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.